Tribunal: TJES
Processo: 5000674-42.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000674-42.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: SIVANILDO JOSE DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. DÉBITO PRETÉRITO. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA DATA LIMITE INDICADA NA NOTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO À EQUIPE DE CORTE. IMPEDIMENTO DA SUSPENSÃO. RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO REGULAMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica deve observar rigorosamente os requisitos previstos na legislação de regência e nas normas expedidas pela ANEEL, notadamente quanto à impossibilidade de corte por débito pretérito, ao respeito à data limite indicada na notificação, à observância do intervalo mínimo entre o vencimento e a suspensão e ao impedimento da medida quando apresentada a quitação à equipe responsável.

2. Configura falha na prestação do serviço a interrupção do fornecimento de energia elétrica realizada em desconformidade com a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, bem como a religação efetuada fora do prazo regulamentar, tratando-se de serviço público essencial.

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica enseja dano moral presumido, configurado
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por decorrer da própria ilicitude do ato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença, quando observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e compatível com as circunstâncias do caso concreto, não comporta majoração nem redução em grau recursal.

5. Havendo condenação líquida, correta a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a adoção do valor da causa ou a apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

6. Apelação principal conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e ao adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e de recurso adesivo interposto pelo autor Sivanildo Jose dos Santos, ambos contra a sentença de ID. 17353558, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela provisória e condenar a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor em razão das faturas vencidas em 22/08/2023, 21/12/2023 e 19/01/2024; e (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID. 17359561, a EDP sustenta, em síntese: (a) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, afirmando ter agido em exercício regular de direito, diante do inadimplemento do consumidor e da impossibilidade de identificação imediata da quitação dos débitos; (b) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prova de situação vexatória ou abalo extraordinário; e (c) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, por alegada desproporcionalidade.

Contrarrazões ao recurso principal no ID. 17355965, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, requerendo, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Nas razões do recurso adesivo, constante do ID. 17359566, o autor pleiteia: (a) a majoração da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais); e (b) a readequação da verba honorária sucumbencial, com fixação sobre o valor atualizado da causa e elevação do percentual para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões ao recurso adesivo no ID. 17359570, sustentando a inexistência de fundamentos para majoração do dano moral ou alteração da base de cálculo e do percentual dos honorários, requerendo o desprovimento integral do adesivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº. 5000674-42.2024.8.08.0004

Apelante/ Apelado:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelante/ Apelado: Sivanildo Jose dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar: (i) a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do autor Sivanildo Jose dos Santos, realizada em 06/02/2024, pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A; (ii) a existência de dano moral indenizável; e (iii) a adequação do
quantum
fixado.

A sentença recorrida reconheceu a indevida suspensão do fornecimento, com base na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, diploma que disciplina, de forma minuciosa, as hipóteses, requisitos e procedimentos para interrupção e religação do serviço de energia elétrica.

No caso concreto, o juízo de origem consignou que nenhuma das faturas apontadas pela concessionária legitimava o corte efetuado, sendo correta tal conclusão, pelas razões que passo a expor.

A fatura vencida em 22/08/2023, além de quitada (ID. 17359540), tratava-se de débito pretérito, insuscetível de justificar a suspensão do serviço, em consonância com a disciplina normativa do art. 357, Res. ANEEL nº 1.000/2021 e com a orientação consolidada dos tribunais superiores no sentido de ser indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço (REsp n. 1.658.348/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017).

A fatura vencida em 21/12/2023, embora paga em 05/02/2024 (ID. 17359539), a própria notificação indicava data-limite posterior para a suspensão (ID. 17359537), circunstância que, nos termos do inciso I do art. 361 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, torna irregular o corte quando o pagamento ocorre antes do termo final indicado.

Quanto a fatura vencida em 19/01/2024, não foi observado o intervalo mínimo exigido entre o vencimento e a suspensão, violando o art. 358 da referida resolução, além de ter sido comprovada a apresentação de comprovantes de pagamento à equipe responsável pelo corte, o que, por expressa disposição normativa, impede a execução da medida, consoante art. 356 daquela norma.

Ademais, restou consignado que a religação do serviço não ocorreu no prazo regulamentar de 24 horas, assinalado pelo art. 362, IV, da resolução de regência, circunstância que reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

Os argumentos da apelante, centrados na alegada demora de “baixa bancária” e na ausência de comunicação prévia do pagamento, não são suficientes para afastar a incidência das normas referenciadas, que impõem à concessionária o dever de observar rigorosamente os requisitos formais e temporais para a suspensão do serviço, sobretudo diante da essencialidade da energia elétrica.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilicitude da suspensão e a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às concessionárias de serviço público.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por decorrer da própria ilicitude do ato e de suas repercussões naturais na esfera do consumidor
.

Tal entendimento encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma que a suspensão irregular do serviço dispensa a comprovação de dano específico, porquanto o abalo decorre automaticamente da privação indevida
(
AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014; AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que o corte indevido de energia elétrica, em desconformidade com as normas da ANEEL, enseja reparação moral, independentemente de demonstração de situação vexatória concreta (AC 0000428-17.2019.8.08.0034, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10/09/25; AC 5000199-57.2023.8.08.0025, Primeira Câmara Cível, Rela. Desa. Janete Vargas Simões, j. 11/12/25).

Logo, não merece acolhida a pretensão da concessionária de afastar a condenação por danos morais.

A indenização foi arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

A revisão do
quantum
em grau recursal somente se justifica quando evidenciada manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica na hipótese. O montante fixado guarda consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, não configurando enriquecimento sem causa, tampouco esvaziamento da tutela reparatória.

A sentença fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, observando o critério previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Havendo condenação líquida e economicamente mensurável, não se justifica a adoção do valor da causa como base de cálculo, tampouco a fixação por apreciação equitativa, reservada a hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Assim, mantém-se a verba honorária tal como fixada na origem, considerando a simplicidade da matéria versada e o razoável tempo de duração do processo, rejeitando-se o pedido adesivo de readequação da base de cálculo e de majoração do percentual.

Diante do desprovimento de ambos os recursos, não há falar em redistribuição da sucumbência. Contudo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal em favor do patrono da parte vencedora quanto ao recurso principal, observados os limites legais.

Mantida a coerência com o percentual fixado na origem, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
conheço da apelação e do recurso adesivo e nego-lhes provimento
, mantendo-se integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.